Tribunal: TJSP
Processo: 2059209-60.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - CONTRADIÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - AGRAVADAS PREVISUL E SABEMI - PARTES QUE PRODUZIRAM OS DOCUMENTOS - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - INCUMBÊNCIA DE AMBAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC E DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP. No 1.846.649-MA.

EMBARGANTE -

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - CONTRADIÇÃO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - AGRAVADAS PREVISUL E SABEMI - PARTES QUE PRODUZIRAM OS DOCUMENTOS - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - INCUMBÊNCIA DE AMBAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 429, II, DO CPC E DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP. No 1.846.649-MA.

EMBARGANTE - NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTELATÓRIO - MULTA - AFASTAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

Os contratos supostamente fraudados foram produzidos pelas rés Sabemi e Previsul, responsáveis pela antecipação dos honorários periciais, a teor do que reza o art. 429, II, do CPC e do que decidido no Recurso Especial Repetitivo no 1.846.649-MA.